Tribunal: TCU
Processo: 032.193/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 705/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.193/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Jorge Sequeira Costa (XXX.570.922-XX); Cintia Freitas Casimiro (XXX.669.503-XX); Denise Rasia (XXX.191.301-XX); Gilberto Paiva de Carvalho (XXX.159.321-XX); Isete Evangelista Albuquerque (XXX.378.933-XX); Kristiane Alves Araujo (XXX.319.753-XX); Marcelo Botelho de Oliveira (XXX.621.952-XX); Newton Ricardo Pereira Souza (XXX.666.382-XX); Raquel Voges Caldart (XXX.941.559-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Roraima - Mec (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.